Tribunal: TCU
Processo: 040.187/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13511/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 040.187/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Kichkofel Alves (XXX.488.770-XX); Fabiane dos Santos Bastos (XXX.691.130-XX); Lorenice dos Santos (XXX.000.189-XX); Marcos Antonio Martins da Silva (XXX.767.272-XX); Maria Helena Germano do Nascimento (XXX.033.863-XX); Maria Rosane Silva Fernandes (XXX.659.790-XX); Mariana Borges Oliveira (XXX.303.527-XX); Odivanio Alves Saldanha (XXX.235.583-XX); Priscilla Crystina Martires Moraes (XXX.906.534-XX); Roxana Flores Mamani (XXX.702.557-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.